Tribunal: TJSP
Processo: 2007460-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2007460-09.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante LUIZ FERNANDO
XAVIER e são agravados ELIVEL AUTOMOTORES
LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007460-09.2020.8.26.0000 Crs 17320e
2
Voto no 42.066
Agravo de instrumento no 2007460-09.2020.8.26.0000
Processo originário no 1007872-64.2019.8.26.0590
2a Vara Cível de São Vicente
Agravante: Luiz Fernando Xavier
Agravadas: Elivel Automotores Ltda. e Ford Motor
Company Brasil Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante dos elementos que evidenciam a
falta de pressupostos do direito à
gratuidade, mantém-se a revogação do
benefício.
Autor de demanda indenizatória ajuizada
contra concessionária e fabricante de veículos agrava da
respeitável decisão (fls. 148/149) que acolheu impugnação e
revogou a gratuidade (fl. 50), em que insiste. Reafirma a
necessidade e argumenta com a impertinência da prova de
miserabilidade, com prejuízo do próprio sustento e o da
família e com declarações de bens e renda. Acena com
provento de aposentadoria, com dois filhos menores, com
pagamento de alimentos a terceira e com aquisição de bens,
também o veículo, em período em que “exercia funções” na
prefeitura, situação que se alterou e, com ela, afirma, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007460-09.2020.8.26.0000 Crs 17320e
3
realidade financeira.
Vieram
respostas
(fls.
155/163
e
187/193).
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que se dá no caso.
É que, a despeito de ser aposentado, o
autor adquiriu veículo por noventa e nove mil reais (fl. 34),
afirmou que gastou dezesseis mil reais com a retífica do
motor (fl. 12) e dispõe de poupança e de imóvel em “clube
de campo” (fl. 33), o que revela quadro incompatível com a
declarada pobreza e desfaz a presunção.
O aceno com dependentes e com
demissão não altera a conclusão, considerando-se que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007460-09.2020.8.26.0000 Crs 17320e
4
não impediu significativa evolução patrimonial (fls. 26, 34 e
42).
Daí o acerto da revogação do benefício,
ora mantida.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator